Tribunal: TJMT
Processo: 0001420-72.2019.8.11.0105
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001420-72.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIO CELSO MACIEL - CPF: 870.895.992-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), LINDOMAR OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 633.718.042-91 (VÍTIMA), HENDRIX CORTEZ DA SILVA - CPF: 706.446.161-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1)

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela confissão do réu, declarações da vítima e policiais que atuaram na elucidação dos crimes, todos colhidos com a observância do devido processo legal.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Júlio Celso Maciel
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001420-72.2019.8.11.0105, cód. 96336, pelo Juízo Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, inciso I, e 307 do Código Penal (
roubo majorado pelo emprego de arma
e
falsa identidade
), à pena privativa de liberdade de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
;
4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, além do pagamento de
116 (cento e dezesseis) dias-multa
(id. 95145982).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, sob o argumento de
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório (id. 95145987).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 95145990), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 95255986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 95145979), no dia 08 de abril de 2019, por volta das 19h 30min, em via pública, no Distrito do Guariba, em Colniza/MT,
Júlio Celso Maciel
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 motocicleta
Honda NXR BROS 160, cor preta, de propriedade da vítima Lindomar Oliveira Carvalho (FATO I).

No dia seguinte, na MT 206, próximo a balsa do Rio Roosevelt, Distrito do Guariba, em Colniza, o acusado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava sob sua guarda, arma de fogo
, consistente em 01 (um) revólver n° série h115215, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que policiais militares em diligência para localizar o suspeito do crime de roubo (fato 1), obtiveram informações de que uma motocicleta com as mesmas características produto de roubo estava se dirigindo à balsa do Rio Roseevelt. Já no local, o acusado foi abordado e com ele encontrado uma arma de fogo e a motocicleta produto do roubo (FATO II).

Ainda no dia 09 de abril de 2019, no interior da Delegacia de Polícia de Colniza Júlio Celso
atribuiu-se falsa identidade
, para obter vantagem em proveito próprio com intuito de esconder os seus antecedentes criminais (FATO III).

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando parcialmente procedente
a peça acusatória, condenou increpado pela prática dos delitos descritos artigos 157, §2º-A, inciso I, e 307, ambos do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar sua condenação.

No entanto, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos
não permite dar amparo à súplica absolutória
.

Isso porque a
materialidades dos delitos
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e falsa identidade)
restaram comprovadas, sobretudo, pelo boletim de ocorrência (id. 95145979 e 95145979), auto de prisão em flagrante (id 95145979), termo de exibição e apreensão (id. 95145979), auto de avaliação indireta (id. 95145979, além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

No que concerne às
autorias delitivas
atribuídas ao recorrente, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de Júlio Celso Maciel nas empreitadas ilícitas e a respaldar a sua condenação.

Na fase policial, o
interrogado

confessa a pratica dos crimes
ao discorrer que “
AO AVISTAR UMA MOTOCICLETA PAROU O MOTOQUEIRO, E PERGUNTOU QUAL ERA A DISTANCIA ATÉ COLNIZA, E POSTERIORMENTE
SACOU A ARMA E ANUNCIOU UM ASSALTO
, DIZENDO PARA O MOTOQUEIRO PASSAR A MOTOCICLETA E DINHEIRO, EM SEGUIDA MANDOU O MOTOQUEIRO CORRER PARA O MATO; QUE O INTERROGADO AFIRMA TER PEGADO A MOTOCICLETA E SAÍDO SENTIDO GUARIBA
” e que
“
NO MOMENTO QUE FOI PRESO ESTAVA COM A ARMA DE FOGO E A MOTOCICLETA
”
(id. 95145979).

Ainda em sede policial aduz o apelante que se utilizou do nome “Hendrix Cortez da Silva” para comprar passagens até guariba e no momento da prisão mentiu sobre seu nome devido aos mandados de prisão em aberto em seu desfavor.
Afirmou
ainda que durante a audiência de custódia
utilizou-se do nome falso
, tendo somente revelado sua verdadeira identidade após o ato (id. 95145979 - Pág. 46/47).

Em juízo,
ratifica o alegado
ao falar que:

“
Sim senhor, é verdade (quanto aos fatos). Sim
. Não conhecia a vítima.
Essa arma já tinha uns 6 ou 8
meses, estava indo para o Guatá (...)
Eu assumi, porque eu fiz. Foi eu, eu assumi
. Foi. Aham, a facção não.
A falsidade ideológica eu falei verbalmente
. Eu creio que a hora do assalto foi sete horas da noite e eu fui preso por volta das cinco e meia da manhã.”
(trecho extraído das contrarrazões de id. 95145990).

Outrossim, consoante consta no edito condenatório, a vítima
Lindomar Oliveira Carvalho
declarou em juízo que estava próximo de Guariba, quando reduziu a velocidade de sua motocicleta para passar por uma possa de lama, ocasião que o acusado saiu do mato e o abordou, perguntando qual era a distância até Colniza. Após a vítima responder, ela disse que Júlio Celso sacou uma arma, encostou em sua nuca e anunciou o assalto, exigindo-lhe a entrega da moto e dinheiro, depois subiu da moto e evadiu-se do local. Narra ainda que na sequência se dirigiu até a residência de um vizinho, pegou uma moto emprestada e diligenciou até o distrito de Guariba, momento que avistou o acusado na estrada, reconhecendo a moto e o capacete por ele utilizados.

Prossegue narrando que com a ajuda de um funcionário, seguiu o encalço do suspeito até a balsa, oportunidade que, por volta das 3h, seu funcionário avistou o suspeito e informou a polícia militar, a qual obteve sucesso em encontra-lo dormindo em um bar e moto escondida atrás de um barracão. Confirma ainda ter reconhecido o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo praticado contra si.

Em sintonia com o alegado pela vítima, o policial militar
Márcio dos Santos
asseverou que
increpado foi localizado próximo da motocicleta roubada e na posse de uma arma de fogo calibre 38
. Vejamos:

“(...)
O Sr. Lindomar, a vítima foi até o Quartel e falou que tinha sido roubado
, falou que uma pessoa havia abordado ele, mandado el parar, ele parou
a pessoa apontou uma arma de fogo pra ele
, e nisso ai começou a fazer até agressão física com a vítima, mandou a vítima

ir embora, e antes de mandar a vítima ir embora conforme o

Lindomar ainda falou que efetuou um disparou de arma de fogo, ou melhor ele visualizou o indiciado apertando o gatilho né onde a vítima foi se esconder no mato, ai a vítima conseguiu ir até o quartel

ali no seu estouro, informou pra nós a direção onde o indiciado

estava indo né, que com certeza estava indo ali no rio Rooselvet, que

era o trajeto e de madrugada a gente foi lá,
a gente visualizou o indiciado deitado, quando a gente se identificou como policial militar ele se levantou e tentou correr e sacar a arma de fogo dele mais não conseguiu
e demos a ordem pra ele parar e deitar no chão

né, onde foi que depois disso ele obedeceu as ordens, onde fizemos o

uso de algema né,
verificamos que estava com a arma de fogo e logo mais a frente ele estava com a motocicleta do roubo,
onde pegamos

ele e conduzimos ele junto com a motocicleta até a delegacia; não Sr.
no momento não ele nos passou um nome e depois eu fiquei sabendo até depois da prisão que era um nome falso através da própria imprensa mesmo que tinha usado nome falso; correto; sim a vítima foi lá; reconheceu com certeza; portava um revólver, inclusive ameaçou até sacar a arma de fogo no momento da prisão dele, ele correu mais com intuito de sacar a arma, não chegou acontecer né, mais tentou.”
(trecho extraído das contrarrazões de id. 95145990).

Por sua vez, o policial militar
Wagner Cunha
reforça que o
apelante se apresentou como Hendrix
, entretanto após a prisão fora verificado que o apelante se atribuiu falsa identidade com intuito de ocultar seus antecedentes.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas mencionadas consistirem nos agentes de segurança pública responsáveis por diligenciarem a ocorrência, por si só, não mitiga a idoneidade dos seus relatos e tampouco elide o valor probatório dos seus depoimentos judiciais, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos que integram o acervo probatório dos autos e quando inexiste no caderno processual qualquer demonstrativo concreto de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito, exatamente como se dá na hipótese.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos, como a confissão do apelante e declarações da vítima.

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não
há como modificar a sentença
e propiciar a absolvição pretendida, visto que está provada a existência dos fatos e há elementos de provas suficientes em apontá-lo como autor dos delitos.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto por Júlio Celso Maciel,

mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021